Tribunal: TJES
Processo: 5006869-18.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006869-18.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINEIA BELLATO
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO n. 5006869-18.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
ALCINEIA BELLATO

RECORRID
A:
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, determinando-se a baixa do apontamento, mas improcedente a pretensão indenizatória.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustentar
a existência de lesão a direito personalíssimo decorrente d
e restrição indevida do nome do autor/recorrente no Serasa Consumidor, dada a possibilidade de redução do score.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações
,
consoante disposição do artigo
98, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que e a requerida teria inserido
seu nome em cadastro de inadimplentes por débito inexistente, o que entende indevido, postulando-se a declaração de inexistência de débito, baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que
o mérito do recurso se restringe à tese de lesão a direito personalíssimo não reconhecida em sentença, porquanto preclusa a discussão acerca da inexistência de débito e da obrigação de baixar o apontamento,
já que a parte requerido não apresentou recurso.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
importante salientar que a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de reconhecer a ausência de lesão moral presumida decorrente do mero registro do débito no cadastro ‘SERASA Limpa Nome’, não se tratando de órgão restritivo, mas de órgão consultivo, distinguindo-se da restrição creditícia,
com registro de que o recorrente não comprovou a redução de seu score,
mantida a sentença por suas razões.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.867.250 - RS (2021/0095981-8). DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por BRUNA DA SILVA VICENTINI contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERASA LIMPA NOME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Na hipótese, verifica-se que o débito discutido na lide encontra-se cadastrado na plataforma "Serasa Limpa Nome", a qual é sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo que realize negociação com as empresas parceiras participantes. Logo, não havendo publicização da informação, tampouco prova de cobrança das dívidas prescritas, não há falar em exclusão do registro. Negaram provimento ao apelo. Unânime. Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 43, § 5º, do CDC, no que concerne à aplicação do direito ao esquecimento quanto ao armazenamento de dívidas prescritas em bancos de dados de proteção ao crédito, trazendo os seguintes argumentos: Inicialmente, o acórdão recorrido merece ser revisto, eis que prolatado com negativa de vigência à lei federal, em especial, do artigo 43, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, e interpretação dada à norma pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 323 da Corte Superior e no julgamento do REsp nº 1.061.134/RS, pois é ilegal o armazenamento de informações de dívidas prescritas por empresas e bancos de dados de restrição ao crédito porquanto o Superior Tribunal de Justiça consagrou no Direito pátrio o chamado DIREITO AO ESQUECIMENTO, a partir do julgamento do Recurso Especial n° 1.630.659, de natureza repetitiva, de 21 de setembro de 2018. [...] (fl. 218). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "c" do permissivo constitucional, alega divergência de entendimento quanto aos cadastros de dívidas prescritas realizadas na página "SERASA LIMPA NOME". É, no essencial, o relatório.
Decido
. Quanto à primeira controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu: Inicialmente, é importante salientar que de acordo com o site https: //www.serasa.com.br/limpa-nome-online, o Serasa Limpa Nome é um serviço para que consumidor possa consultar suas pendências financeiras, sejam em decorrência de atrasos no pagamento ou mesmo de negativações, permitindo que realize negociações com as empresas parceiras, que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos. Ainda, constata-se que basta realização de cadastro para que o consumidor possa ter acesso ao sistema. Colaciono trecho do website em questão: "Todas as dívidas no Serasa Limpa Nome em atraso estão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian? Não. No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Ao ingressar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a sua esteja ou será negativada. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora." (grifou-se) Atenção:
Dívidas com vencimento acima de cinco anos não constarão no cadastro de inadimplentes.
(grifou-se) Veja-se, pois, que o sistema não é propriamente cadastro restritivo ao crédito, mas ferramenta que possibilita ao consumidor consultar suas pendências financeiras, estejam elas negativadas, ou não. Prova de que a autora jamais foi cobrada do débito discutido se evidencia através da afirmação da própria na exordial, em que relata ter descobrido a dívida ao se cadastrar no site da Serasa para averiguar sua situ ação cadastral.
Posto isso, uma vez que o conteúdo da plataforma ''Serasa Limpa Nome'' não é disponibilizado para terceiros - o que poderia apresentar prejuízo à eventual análise de crédito -, mas apenas ao consumidor cadastrado, para que possa negociar suas dívidas, descabe falar em violação do direito ao esquecimento.
Ainda, embora a Súmula 323 do STJ afirme a possibilidade de manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco anos, tal cadastro não tem semelhança ao sistema dos autos, qual seja, Serasa Limpa Nome. [...]
De sorte que a circunstância de a dívida estar prescrita não afasta a possibilidade de permanecer no aludido cadastro, segundo suas regras, não merecendo guarida essa pretensão da parte demandante
(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (grifou-se). Em outras palavras, vale dizer que o fato de eventual dívida da parte autora estar prescrita apenas retira o direito de cobrança do credor.
Não significa dizer, ao revés, que o débito deixe de existir, tampouco de que possa estar registrado em sistema de caráter informativo e, até que se prove ao contrário, sigiloso
. E por ser confidencial, por conseguinte, não prospera a alegação de violação ao direito ao esquecimento, consagrada no Recurso Especial n° 1.630.659, porquanto os fatos não estão aptos a caracterizá-lo.(...) (Ministro HUMBERTO MARTINS, 11/06/2021).

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido. Ausência de
negativação
ou protesto.
Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante.
Dano moral não devido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626-41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

"Recurso inominado – Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de
débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME
– Descabimento –
Ausência de publicidade geral
– Mero aborrecimento – Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418-77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

P
or fim, considerando a disposição do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, ‘a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica’, caso dos autos,
vota-se pelo improvimento do recurso manejado.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa
(R$ 10.049,30)
nos termos do artigo 55 da LJE, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.